Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-76.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721918-76.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAR CAVALCANTE AGRAVADO: WALMIR FERREIRA DOS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ROSEMAR CAVALCANTE em face da decisão de ID 72490126 que não concedeu o pedido antecipatório por ela feito. Embargos de Declaração opostos no ID 72841872 aduzindo a ocorrência de omissão na decisão. Afirma que a decisão é omissão, pois não analisou o argumento da parte quanto à prevenção do Des. Teófilo Caetano para análise do presente recurso. Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar o vício indicado. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, a embargante alega a ocorrência de omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Com razão. Analisando-se os autos, verifica-se que a parte ora embargante afirmou a prevenção do Des. Teófilo Caetano para análise do presente recurso e a decisão agravada nada falou sobre a matéria. Passo a sanar a omissão. O Regimento Interno do TJDFT estabelece os casos de prevenção em segunda instância. Vejamos: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. § 1o O primeiro recurso distribuído torna preventos o órgão e o relator para eventual recurso subsequente interposto em processo conexo, observada a legislação processual respectiva; Analisando-se a certidão de ID 72456860, verifica-se que o primeiro recurso distribuído foi a Apelação no 0731320-52.2023.8.07.0001, de minha relatoria, cuja sentença gerou o cumprimento de sentença do qual originou esse recurso. Observa-se, ainda, que a certidão de ID 70878438 do Agravo de Instrumento no 0714761-52.2025.8.07.0000, de relatoria do Des. Teófilo Caetano informa que o recurso foi distribuído para ele em razão do meu afastamento. Necessário, portanto, entender pela inexistência de prevenção do Des. Teófilo Caetano. Considerando, ainda, que o julgamento daquele recurso influencia diretamente no julgamento do presente Agravo de Instrumento, necessário avocar a competência para julgamento do Agravo de Instrumento no 0714761-52.2025.8.07.0000. Dou por sanada a omissão. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e DOU-LHES PROVIMENTO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, para sanar a omissão e integralizar a decisão agravada. Oficie-se ao Des. Teófilo Caetano informando a prolação dessa decisão e requerendo a remessa dos autos do Agravo de Instrumento no 0714761-52.2025.8.07.0000 para este Relator. Intime-se. Brasília, DF, 16 de junho de 2025 17:49:22. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador